Tribunal: TJMT
Processo: 1010157-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010157-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), FABRICIO JUNIOR SILVEIRA DA SILVA - CPF: 061.734.871-52 (APELADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JOAO SILVEIRA DA SILVA FILHO - CPF: 873.631.194-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como é caso de redução do valor fixado, em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1010157-16.2017.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada:
Fabricio Junior Silveira da Silva, representado por seu genitor João Silveira da Silva Filho

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro DPVAT, que a apelada move em desfavor da apelante, por acidente de trânsito ocorrido em 18.09.2016, que teria vitimado a parte autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50 à parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00.

Apelação
: sustenta, em síntese, a necessidade de distribuição dos ônus sucumbenciais à parte autora, porquanto afirma que decaiu em parte mínima do pedido, bem como pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
1010157-16.2017.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada:
Fabricio Junior Silveira da Silva, representado por seu genitor João Silveira da Silva Filho

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, que lhe move

Fabricio Junior Silveira da Silva
,
representado por seu genitor João Silveira da Silva Filho,
para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50 à parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00.

A controvérsia está em saber se é caso de sucumbência recíproca ou de redução do valor dos honorários advocatícios.

Observa-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito ocorrido em
18.09.2016
, que causou à parte autora invalidez parcial permanente.

Verifica-se que a r. sentença reconheceu o direito do autor ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez permanente.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que a r. sentença acolheu o pedido da parte autora, que objetivava o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT e, assim, não há falar em sucumbência recíproca.

Importa, ainda, ressaltar, que a diferença entre o valor da indenização reclamado na inicial e aquele em que a requerida fora efetivamente condenada ao pagamento não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, máxime porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso. Logo, não assiste razão à apelante.

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. II - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados
(TJMT - AP 1015228-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. II - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados
(TJMT - AP 1021813-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

A par disso, observa-se que o julgador fixou os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2o e 8o, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, é o caso de manter o parâmetro de fixação estabelecido, porque em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia.

No caso, no entanto, verifica-se a necessidade de redução do valor arbitrado para R$ 1.500,00, porquanto é este o entendimento firmado por esta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nessa linha:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DA FICHA DE PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO – IRRELEVÂNCIA - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUIDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA
-
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. II – O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa. III - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelante responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. IV - Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros. V. A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade.

(TJMT - AP 1014556-54.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24.06.2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DA FICHA DE PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO – IRRELEVÂNCIA - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUIDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT
.
II – O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa. III - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelante responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. IV - Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros. V. A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AP 1006905-34.2019.8.11.0041 – Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.06.2020)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o montante fixado a título de honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$ 1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020